Tribunal: TJSP
Processo: 0075527-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Ação civil pública. Sentença que extinguiu fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, satisfação da obrigação.

Cumprimento do julgado iniciado pelo Ministério Público, com fundamento no art. 100 do Código de Defesa do Consumidor.

Pretensão do Ministério Público de execução dos resíduos porque não houve habilitações dos

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Ação civil pública. Sentença que extinguiu fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, satisfação da obrigação.

Cumprimento do julgado iniciado pelo Ministério Público, com fundamento no art. 100 do Código de Defesa do Consumidor.

Pretensão do Ministério Público de execução dos resíduos porque não houve habilitações dos interessados.

Ação civil pública onde foi reconhecido pela seguradora ré que a cláusula de exclusão da cobertura para os condutores entre 18 a 25 anos deve ser limitada até a data em que completar 25 anos de idade.

Interessados na execução do julgado que não se habilitaram nestes autos. Possibilidade de os legitimados no art. 82 do CDC postularem a indenização destinada ao Fundo criado pela Lei no 7.347, de 24/07/1985.

Direito individuais que não estão prescritos do período da data da intimação da liminar (26/01/2012) para trás até a data de 16/11/2010, inclusive.

Sentença de extinção afastada, com determinação de prosseguimento da execução para a apuração do valor residual a ser destinado ao Fundo.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0075527-56.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075527-56.2017.8.26.0100 -Voto no 24489
2
Apelação n° 0075527-56.2017.8.26.0100
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Tom Alexandre Brandão
Voto no 24489
Seguro facultativo de veículo. Ação civil pública. Sentença que
extinguiu fase de cumprimento de sentença, com fundamento no
art. 924, II, do CPC/2015, satisfação da obrigação.
Cumprimento do julgado iniciado pelo Ministério Público, com
fundamento no art. 100 do Código de Defesa do Consumidor.
Pretensão do Ministério Público de execução dos resíduos porque
não houve habilitações dos interessados.
Ação civil pública onde foi reconhecido pela seguradora ré que a
cláusula de exclusão da cobertura para os condutores entre 18 a 25
anos deve ser limitada até a data em que completar 25 anos de
idade.
Interessados na execução do julgado que não se habilitaram nestes
autos. Possibilidade de os legitimados no art. 82 do CDC
postularem a indenização destinada ao Fundo criado pela Lei no
7.347, de 24/07/1985.
Direito individuais que não estão prescritos do período da data da
intimação da liminar (26/01/2012) para trás até a data de
16/11/2010, inclusive.
Sentença
de
extinção
afastada,
com
determinação
de
prosseguimento da execução para a apuração do valor residual a
ser destinado ao Fundo.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075527-56.2017.8.26.0100 -Voto no 24489
3
A r. sentença proferida a f. 92/93 destes autos de ação de
cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em relação a
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, julgou extinta a execução, com
fundamento no artigo 924, inc. II, do CPC/2015, satisfação da obrigação.
Apelou o Ministério Público do Estado de São Paulo (f.
118/129) buscando a reforma da sentença. Alegou, em suma, que: a) o art.
100 do CDC prevê o cabimento de indenização fluida a ser paga pelo
causador do dano coletivo ao fundo de reparação de interesses difusos e
coletivos, estabelecendo dois critérios objetivos para sua execução,
presentes no caso, quais sejam: decurso de um ano e habilitações em
número incompatível com a gravidade do dano; b) o trânsito em julgado
ocorreu em 19/05/2017 e foi certificada a inexistência de registro de
habilitação no dia 16/05/2018; c) o instituto do fluid recovery deve ser
aplicado nas situações em que há comprovação do dano e de seu
causador, mas não a efetiva identificação dos beneficiários, como no caso
em apreço; d) como se está diante de execução coletiva, com
particularidades e requisitos próprios, não há que se perquirir a respeito do
prazo prescricional das pretensões individuais; e) não se verificou o prazo
prescricional para as pretensões individuais porque a ação civil foi
distribuída em 16/11/2011, fato que gerou a interrupção do prazo
prescricional; f) as situações que estão contempladas na ação civil pública
e que não foram fulminadas pela prescrição são aquelas nas quais a
interpretação equivocada pela ré ocorreu nos anos de 2006 a 2011,
considerando a prescrição quinquenal para a propositura de ação civil
pública; g) os consumidores, que foram lesados pela equivocada
interpretação nos anos de 2006 a 2011, poderiam liquidar e executar a
sentença, com fulcro no art. 97 do CDC; h) após o trânsito em julgado,
surge outro prazo prescricional concernente à execução individual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075527-56.2017.8.26.0100 -Voto no 24489
4
sentença, que conforme o recurso repetitivo n. 1.388.000/RS, é contado do
trânsito em julgado da sentença coletiva; i) passado mais de 01 ano sem
que tenha havido habilitações de consumidores lesados e sem que a
executada tenha demonstrado qualquer ressarcimento, o cumprimento da
sentença deve ser feito na forma do art. 100 do CDC, de modo a não tornar
ineficaz e inócuo o provimento jurisdicional obtido; j) a aplicação do art. 100
do CDC ocorre justamente para os casos como o dos autos, em que é
impossível apurar, individualmente, os beneficiários e o valor devido a cada
um deles, e não há que se falar, por impossibilidade material, em
mensuração individualizada e específica do prejuízo, devendo a
indenização ser estimada de forma global; k) a indenização deve
corresponder a R$371.689,95, que corresponde ao valor da causa
atualizado (R$250.000,00), quantia que deve a seguradora ser condenada
a recolher ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados
(previsto no art. 13 da Lei no 7.347/85); l) na hipótese de não acolhimento
da fixação por estimativa, deve ser ela feita por arbitramento.
A apelação, isenta de preparo, foi contrarrazoada (f.
134/149).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 25/02/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 112); a
apelação, protocolada em 05/04/2019, é tempestiva, considerando que o
Ministério Público tem prazo em dobro para recorrer (art. 180 CPC).
No caso, pretende o Ministério Público a execução dos
resíduos porque não houve habilitações dos interessados.
Na ação civil pública foi reconhecido pela seguradora ré
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros que a interpretação da cláusula
de exclusão da cobertura, para condutores entre 18 a 25 anos, deve ter por
termo final a data em que venha completar 25 anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075527-56.2017.8.26.0100 -Voto no 24489
5
A ação civil foi ajuizada pelo Ministério Público porque a
seguradora negava o pagamento da indenização securitária para as
hipóteses em que os condutores estavam na faixa etária de 25 a 26 anos
incompletos. Era entendimento dela de que uma pessoa com 26 anos
incompletos ainda era uma pessoa com 25 anos e, por isso, sujeita à
restrição.
A sentença homologou o reconhecimento do pedido, porém,
determinou que a nova interpretação deve ser aplicada aos casos
anteriores à ação civil respeitados os prazos prescricionais aplicáveis aos
direitos de cada consumidor individualmente (f. 24/28).
A r. sentença foi mantida por esta C. 35a Câmara de Direito
Privado, em acórdão em que fui Relator (f. 04/21).
O trânsito em julgado ocorreu em 19/05/2017 (f. 22).
Foi determinado que a executada providenciasse a
publicação do conteúdo da sentença em seu sítio eletrônico no prazo de 30
dias, sob pena de multa de R$10.000,00 por mês ou fração de mês de
descumprimento.
Certificada a inexistência de habilitações até o dia 16 de
maio de 2018, o Ministério Público requereu a intimação da seguradora
executada para que procedesse a juntada da relação dos segurados que
foram prejudicados pela interpretação considerada abusiva nos autos.
A seguradora alegou que inexiste relação a ser juntada pois
a decisão vem sendo cumprida desde que deferida a liminar (2011) e,
estando os casos anteriores à essa data abarcados pela prescrição (art.
206, § 1o, inciso II, do CC 1 ano), não existem segurados prejudicados.
Não mais mantém consigo documentação anterior ao ajuizamento da ação.
O art. 100 do CDC prevê a execução dos resíduos quando
não houver habilitações dos interessados.
Sobre o tema, a lição de ADA PELLEGRINI GRINOVER:
“A FLUID RECOVERY DO DIREITO BRASILEIRO As ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075527-56.2017.8.26.0100 -Voto no 24489
6
coletivas que têm por objeto a reparação dos danos causados a pessoas
indeterminadas podem carrear consigo algumas dificuldades. É o que
tem demonstrado a experiência norte-americana, quando a sentença
condena o réu a ressarcir o dano causado a centenas ou milhares de
membros da class, surgindo então problemas de identificação das
referidas pessoas; de distribuição entre elas da arrecadação; do uso do
eventual resíduo não reclamado pelos membros da coletividade.
A jurisprudência norte-americana criou então o remédio da fluid
recovery (uma reparação fluida), a ser eventualmente utilizado para fins
diversos dos ressarcitórios, mas conexos com os interesses da
coletividade: por exemplo, para fins gerais de tutela dos consumidores ou
do ambiente.
(...).
Observe-se, porém, que a indenização destinada ao Fundo criado pela
LACP, nos termos do parágrafo único do art. 100, é residual no sistema
brasileiro, só podendo destinar-se ao referido Fundo se não houver
habilitantes em número compatível com a gravidade do dano.
Por isso mesmo, não é correto o pedido direto de recolhimento de
indenização ao Fundo, sendo censurável o acolhimento desse mesmo
pedido: o pedido indenizatório, em casos que tais, inscreve-se na tutela
de interesses individuais homogêneos, de modo que o recolhimento ao
Fundo prejudica o direito às indenizações pessoais dos consumidores que
quiserem habilitar-se à reparação individual.
Adequado, ao contrário, o pedido de indenização pessoal, por lesão aos
interesses individuais homogêneos, com indicação de sua reversão ao
Fundo, somente na hipótese de não haver habilitações dos interessados
ou, em as havendo, a da reversão pelo eventual resíduo não reclamado.
DESTINAÇÃO DA FLUID RECOVERY O parágrafo único do art.
100 destina o produto da indenização pelo dano globalmente causado ao
Fundo criado pela Lei no 7.347/85 (a lei da denominada ação civil
pública). Mas a reversão ao Fundo só pode ocorrer residualmente, como
já visto.
Exatamente como faz a jurisprudência norte-americana, a indenização é,
assim, utilizada para fins diversos dos reparatórios que não puderem ser
atingidos no caso mas com eles conexos, por intermédio da proteção
aos bens e valores da coletividade lesada”. (in Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto,
Processo Coletivo, Volume II, 2011, Editora Forense, 10a edição, p.
162/165).
E, também, os seguintes precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO CUMPRIDA PELO VENCIDO NA
FASE DE CONHECIMENTO. DEPÓSITO. HABILITAÇÃO DE
INTERESSADOS
EM
NÚMERO
INCOMPATÍVEL
COM
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075527-56.2017.8.26.0100 -Voto no 24489
7
EXTENSÃO DO DANO. INCIDÊNCIA DO ART. 100 DO CDC.
REVERSÃO PARA O FUNDO PÚBLICO DE QUE TRATA A LEI N.
7.347/85. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
PROPOR A SOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA
PETITA NEM DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO NA FASE DE
EXECUÇÃO.
1. O Ministério Público é parte legítima para promover execução residual
da chamada fluid recovery, a que se refere o art. 100, do CDC, com o
escopo de reversão ao Fundo Público ao valor residual, especialmente
quando não houver interessados habilitados em número compatível com
a extensão do dano.
2. A reversão para o Fundo Público dos valores não levantados pelos
beneficiários é providência cabível na fase de execução da sentença
coletiva, descabendo por isso exigir que a inicial da ação de
conhecimento já contenha tal pedido, cuja falta não induz julgamento
extra petita, tampouco alteração do pedido na fase de execução.
3. Ademais, independente de pedido na ação de conhecimento, a reversão
para o fundo é previsão legal, sujeitando-se a condições secundum
eventum litis, ou seja, somente reverterá caso ocorra, em concreto e na
fase de execução, as circunstâncias previstas no art. 100, CDC.
4. Recurso especial não provido. (REsp 996771/RN, QUARTA
TURMA, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 06/03/2012).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA COLETIVA.
DIREITO
INDIVIDUAL
HOMOGÊNEO.
AUSÊNCIA
DE
HABILITAÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS.
LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO.
CONTRATANTES
IDENTIFICADOS.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
CABIMENTO.
LAUDO
QUE
DEVE
CONSIDERAR CADA UM DOS CONTRATOS.
1. (...).
2. O Ministério Público tem legitimidade subsidiária para a liquidação e
execução da sentença coletiva, caso não haja habilitação por parte dos
beneficiários, nos termos do art. 100 do CDC.
3. Se o título executivo não prevê indenização estimada e possui os
critérios para a liquidação e tendo em vista a identificação dos
beneficiários, a liquidação deve levar em conta cada um dos contratos.
No caso, pode ser realizada por arbitramento, de modo a se atingir a
efetividade e celeridade da tutela coletiva, aliadas ao cumprimento do
previsto no título.
4. A reparação fluída (fluid recovery) é utilizada em situações nas quais
os beneficiários do dano não são identificáveis, o prejuízo é
individualmente irrelevante e globalmente relevante e, subsidiariamente,
caso não haja habilitação dos beneficiários.
5.
Recurso
parcialmente
provido,
com
base
no
voto-médio.
(REsp1187632/DF, QUARTA TURMA, rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, j. em 05/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075527-56.2017.8.26.0100 -Voto no 24489
8
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
PROLATADA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
PRECEDÊNCIA
DA
LEGITIMIDADE
DAS
VÍTIMAS
OU
SUCESSORES.
SUBSIDIARIEDADE
DA
LEGITIMIDADE
DOS
ENTES
INDICADOS NO ART. 82 DO CDC.
1. A legitimidade para intentar ação coletiva versando a defesa de
direitos individuais homogêneos é concorrente e disjuntiva, podendo os
legitimados
indicados
no
art.
82
do
CDC
agir
em
Juízo
independentemente uns dos outros, sem prevalência alguma entre si, haja
vista que o objeto da tutela refere-se à coletividade, ou seja, os direitos
são tratados de forma indivisível.
2. Todavia, para o cumprimento de sentença, o escopo é o ressarcimento
do dano individualmente experimentado, de modo que a indivisibilidade
do objeto cede lugar à sua individualização.
3. Não obstante ser ampla a legitimação para impulsionar a liquidação e a
execução da sentença coletiva, admitindo-se que a promovam o próprio
titular do direito material, seus sucessores, ou um dos legitimados do art.
82 do CDC, o art. 97 impõe uma gradação de preferência que permite a
legitimidade coletiva subsidiariamente, uma vez que, nessa fase, o ponto
central é o dano pessoal sofrido por cada uma das vítimas.
4. Assim, no ressarcimento individual (arts. 97 e 98 do CDC), a
liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e
divisíveis, devendo prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou
seus sucessores de forma singular, uma vez que o próprio lesado tem
melhores condições de demonstrar a existência do seu dano pessoal, o
nexo etiológico com o dano globalmente reconhecido, bem como o
montante equivalente à sua parcela.
5. O art. 98 do CDC preconiza que a execução “coletiva” terá lugar
quando já houver sido fixado o valor da indenização devida em sentença
de liquidação, a qual deve ser
em sede de direitos individuais
homogêneos promovida pelos próprios titulares ou sucessores.
6. A legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução
exsurgirá se for o caso após o escoamento do prazo de um ano do
trânsito em julgado se não houver a habilitação de interessados em
número compatível com a gravidade do dano, nos termos do art. 100 do
CDC. É que a hipótese versada nesse dispositivo encerra situação em
que, por alguma razão, os consumidores lesados desinteressam-se quanto
ao cumprimento individual da sentença, retornando a legitimação dos
entes públicos indicados no art. 82 do CDC para requerer ao Juízo a
apuração dos danos globalmente causados e a reversão dos valores
apurados para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da
LACP), com vistas a que a sentença não se torne inócua, liberando o
fornecedor que atuou ilicitamente de arcar com a reparação dos danos
causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075527-56.2017.8.26.0100 -Voto no 24489
9
(...) (REsp 869583/DF, QUARTA TURMA, rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. em 05/06/2012).
DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
PLANO
DE
SAÚDE.
CLÁUSULA
RESTRITIVA
ABUSIVA.
AÇÃO
HÍBRIDA.
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS, DIFUSOS E COLETIVOS. DANOS INDIVIDUAIS.
CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DANOS MORAIS COLETIVOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE,
EM TESE, NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS COLETIVOS
INEXISTENTES.
1. As tutelas pleiteadas em ações civis públicas não são necessariamente
puras e estanques. Não é preciso que se peça, de cada vez, uma tutela
referente a direito individual homogêneo, em outra ação uma de direitos
coletivos em sentido estrito e, em outra, uma de direitos difusos,
notadamente em se tratando de ação manejada pelo Ministério Público,
que detém legitimidade ampla no processo coletivo. Isso porque embora
determinado direito não possa pertencer, a um só tempo, a mais de uma
categoria, isso não implica dizer que, no mesmo cenário fático ou
jurídico conflituoso, violações simultâneas de direitos de mais de uma
espécie não possam ocorrer.
2. No caso concreto, trata-se de ação civil pública de tutela híbrida.
Percebe-se que: (a) há direitos individuais homogêneos referentes aos
eventuais danos experimentados por aqueles contratantes que tiveram
tratamento de saúde embaraçado por força da cláusula restritiva tida por
ilegal; (b) há direitos coletivos resultantes da ilegalidade em abstrato da
cláusula contratual em foco, a qual atinge igualmente e de forma
indivisível o grupo de contratantes atuais do plano de saúde; (c) há
direitos difusos, relacionados aos consumidores futuros do plano de
saúde, coletividade essa formada por pessoas indeterminadas e
indetermináveis.
3. A violação de direitos individuais homogêneos não pode, ela própria,
desencadear um dano que também não seja de índole individual, porque
essa separação faz parte do próprio conceito dos institutos. Porém, coisa
diversa consiste em reconhecer situações jurídicas das quais decorrem,
simultaneamente, violação de direitos individuais homogêneos, coletivos
ou difusos. Havendo múltiplos fatos ou múltiplos danos, nada impede
que se reconheça, ao lado do dano individual, também aquele de natureza
coletiva.
4. Assim, por violação a direitos transindividuais, é cabível, em tese, a
condenação por dano moral coletivo como categoria autônoma de dano, a
qual não se relaciona necessariamente com aqueles tradicionais atributos
da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico).
5. Porém, na hipótese em julgamento, não se vislumbram danos
coletivos, difusos ou sociais. Da ilegalidade constatada nos contratos de
consumo não decorreram consequências lesivas além daquelas
experimentadas por quem, concretamente, teve o tratamento embaraçado
ou por aquele que desembolsou os valores ilicitamente sonegados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075527-56.2017.8.26.0100 -Voto no 24489
10
plano. Tais prejuízos, todavia, dizem respeito a direitos individuais
homogêneos, os quais só rendem ensejo a condenações reversíveis a
fundos públicos na hipótese da fluid recovery, prevista no art. 100 do
CDC. Acórdão mantido por fundamentos distintos.
6. Recurso especial não provido. (REsp 1293606/MG, QUARTA
TURMA, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 02/09/2014).
No caso, não se sabe quantos segurados foram prejudicados
com a negativa do pagamento da indenização devido a aplicação da
interpretação contrária a sentença proferida nesta ação civil pública de que
havia cobertura para as hipóteses de idade superior a 25 anos mas com 26
anos incompletos.
E o Ministério Público do Estado de São Paulo entende que
deve ser considerado no caso o prazo de prescrição quinquenal para a
propositura da ação civil pública para o fim de se apurar as pretensões
individuais prescritas.
Para a apuração dos direitos individuais prescritos deve ser
considerado que: a) a partir da data da intimação da liminar, 26/01/2012,
não tem lesado porque a interpretação foi cumprida; b) o prazo
prescricional dos direitos individuais é de 01 ano, previsto no art. 206, § 1o,
inc. II, do CC/02, pretensão do segurado contra o segurador; c) o
ajuizamento da ação civil em 16/11/2011 interrompeu a prescrição da ação
individual.
Portanto, os direitos individuais não prescritos são os da data
da intimação da liminar 26/01/2012 para trás até a data de 16/11/2010,
inclusive (01 ano antes do ajuizamento da ação civil pública). A partir de
15/11/2010 para trás, os direitos estão prescritos. Portanto, esse período
corresponde a 01 ano, 01 mês e 20 dias.
Assim, para fins de estimativa, deve a seguradora apurar
quantos segurados receberam a indenização com esse perfil de faixa
etária, entre 25 anos completos e 26 incompletos, em seus cadastros atuais
e no período de 01 ano, 01 mês e 20 dias retroativos a data de intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075527-56.2017.8.26.0100 -Voto no 24489
11
para o cumprimento deste v. acórdão, devendo ser considerado o valor que
cada um desses segurados recebeu a título de indenização securitária,
quantia apurada que será o montante a ser revertido ao Fundo.
O valor apurado deverá ser acrescido de correção monetária
a partir da data do recebimento do seguro por cada segurado apurado e
com juros de mora de 1% ao mês a contar data da intimação da seguradora
para efetuar o pagamento do valor devido a ser recolhido ao Fundo.
Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para
afastar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução
para a apuração do valor residual a ser destinado ao Fundo.
Apelação parcialmente provida.

Morais Pucci
Relator